Tribunal: TJPA
Processo: 0847149-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847149-64.2020.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: BERCIO FEIO PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0847149-64.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES – OAB/PA 20599-A

APELADO: BERCIO FEIO PAMPLONA

ADOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA CUMULATIVA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. É pacífica a jurisprudência no sentido de que é admissível a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência, desde que expressamente contratada, bem como não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme orientação das Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472 do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, objetivando a reforma da sentença id. 5184966, proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, para fins de reconhecer a nulidade da cláusula que prevê a cumulação da cobrança da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Em suas razões recursais de id. 5184975, o Apelante aduz a legalidade da cobrança das cláusulas pactuadas, dentre elas, a de comissão de permanência. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. sentença guerreada.

Contrarrazões ofertadas no id. 5184982, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve acerto no decisum singular em relação a cobrança cumulativa da comissão de permanência com outros encargos.

Após acurada análise dos autos, entendo serem improcedentes os pedidos contidos no recurso, senão vejamos:

A jurisprudência já é pacífica no sentido de que é admissível a cobrança da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência, desde que expressamente contratada, bem como não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme orientação das Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis:

Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem como desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros remuneratórios, consignou o seguinte: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2. Reformar o acórdão recorrido, no tocante à existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, práticas vedadas nesta sede especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. A comissão de permanência, cujo valor não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios, exclui a cobrança dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual no período de inadimplência. Incidência da Súmula 472/STJ. Precedentes. 4. É inviável a análise de teses não deduzidas no apelo extremo, alegadas apenas em agravo interno por se caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1212188/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 14 CPC. RECURSOS ANALISADOS POR MATÉRIA: APELAÇÕES: BV FINANCEIRA, ITAÚ UNIBANCO, BANCO FINASA E BANCO PAN. LEGALIDADE DAS CLAUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE OBJETO A SER ANALISADO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITE DE 1% AO MÊS.

RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA, BANCO CRUZEIRO SUL, ITAU UNIBANCO, BANCO PAN - INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: COBRANÇA INDEVIDA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS.

RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA, ITAÚ UNIBANCO, BANCO PAN. RESTITUIÇÃO DE VALORES: POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA E BANCO CRUZEIRO DO SUL; PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: DESCABIMENTO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Á UNANIMIDADE.

(2018.03410910-53, 194.718, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-24).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. PEDIDO NOVO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como relatado, a decisão agravada manteve a sentença que afastou a cumulação da comissão de permanência prevista em contrato, haja vista encontrar-se cumulada com outros encargos moratórios.

2. Esse entendimento encontra-se sedimentando na sumula 472 do Superior Tribunal de Justiça 3. No presente agravo, o agravante pede que seja reconhecida a incidência da comissão de permanência, de forma isolada.

4. Acontece que esse pedido somente foi produzido quando da interposição do recurso de agravo interno, o que é vedado sob a ótica do princípio da congruência.

5. No recurso de apelação, o agravante postulou que a sentença fosse reformada a fim de que fosse mantido o contrato nos exatos termos em que contratado, garantindo-se, dessa forma, a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03404146-72, 194.586, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23).

Portanto, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios que, previstos para a situação de inadimplência, criam incompatibilidade para o deferimento desta parcela.

Constatada a presença dos juros moratórios e/ou da multa contratual para o período de inadimplência, inviável a concessão da comissão de permanência conforme contratada.

Improcedente, portanto, a alegação da instituição financeira no que se refere à legalidade da cobrança cumulada de comissão de permanência e juros de mora e/ou multa contratual.

Deste modo, flagrantemente caracterizada a cobrança cumulativa da comissão de permanência, não há que se falar em reforma do decisum singular neste aspecto, que tão somente aplicou ao caso concreto o entendimento sedimentado no STJ e nesta Corte de Justiça.

Neste vértice, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado que deve ser mantido em sua integralidade.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023